Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713739-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: WILLIAM NELSON DOMINGOS NUNES DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca de suposta fraude ocorrida na contratação dos empréstimos consubstanciados nos contratos números 593734860 e 612233758. Da análise dos autos, contudo, verifico que não consta a cópia do contrato no 612233758, não sendo possível, portanto, verificar seus termos e a assinatura aposta. Assim, concedo o prazo de 10 dias ao apelante/réu, para que colacione aos autos cópia do contrato no 612233758, celebrado em 31/01/2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator